Tribunal: TJDFT
Processo: 0702309-38.2024.8.07.0002
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702309-38.2024.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA LIDIA CIRILO FELIX RECORRIDO: JESSICA SILVA RIBEIRO, PATRICIA PEREIRA SILVA, GABRIEL PEREIRA SILVA, WESLEY HILAL LIMA, JESSICA LORRANE DOS SANTOS DE PAULA DECISÃO Defiro o pedido de gratuidade de justiça à recorrente. Recurso inominado interposto pela autora MARIA LIDIA CIRILO FELIX, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. Segundo o art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é competência do relator negar seguimento a recurso. Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, devendo o preparo ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. No caso, a recorrente é patrocinada pela Defensoria Pública e o sistema registrou ciência em 10/04/2025 (aba expedientes PJE), de forma que o prazo de 20 (vinte) dias para interposição do recurso, nos termos do art. 186 do CPC, estava esgotado quando o recurso inominado foi interposto. Assim, para os efeitos legais, o recurso interposto em 19/05/2025 é intempestivo (ID 73078422). Por conseguinte, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, não conheço do recurso, nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95 e do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. Operada a preclusão, retornem à origem. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006